Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a JOÃO BEZERRA DA SILVA NETO, JOAQUIM BARROS DOS SANTOS, JOAQUIM NUNES DA SILVA e JEOVANI DE SOUZA. A Contadoria Judicial juntou planilhas no ID: 38404910. O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais (ID: 38808768). O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID: 39140233, na qual alegou o excesso de R$ 4.241,72. O SINDIRETA concordou com a impugnação do DF a fim de não mais prolongar a lide (ID: 39680602). Informou ainda que. JEOVANI DE SOUZA renunciou ao crédito superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Passo a decidir. Homologo a memória de cálculo apresentada pelo DF no ID: 39140234, ante a concordância do SINDIRETA. Homologo a renúncia manifestada por JEOVANI DE SOUZA ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeça-se RPV, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de JEOVANI DE SOUZA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de JOÃO BEZERRA DA SILVA NETO, JOAQUIM BARROS DOS SANTOS e JOAQUIM NUNES DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Após, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 40492163. Brasília, 19 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador